Tribunal: TJDFT
Processo: 0702935-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702935-19.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ANA CRISTINA RODRIGUES INÁCIO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL. REALIZADO. REVERSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXISTÊNCIA DE ENFERMIDADE TOTAL E PERMANENTE. REINTEGRAÇÃO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação anulatória ajuizada por servidora pública aposentada em face de Distrito Federal, com escopo de anular ato administrativo que não concedeu a reversão da aposentadoria e seus consequentes efeitos financeiros. Em sentença manteve-se a aposentadoria. 2. Sobre a perícia judicial, cabe às partes, no prazo de 15 dias a contar da nomeação do perito arguir a suspeição ou o impedimento deste. Após a realização da perícia, as partes deverão apresentar pedido de esclarecimento ou mesmo quesitos complementares, não bastando a simples alegação de que o perito não foi técnico suficiente para que esta seja anulada. 3. O artigo 25 da Lei 8112/90 e o artigo 34 do Dec.Lei 840/2011 estatuem a possibilidade de reversão da aposentadoria por invalidez do servidor público distrital, para o cargo anteriormente ocupado, quando não mais subsistirem os motivos que a determinaram, o que deverá ser comprovado por inspeção de junta médica indicado pelo órgão empregador ou através de perícia judicial. 4. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 370 do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento do pedido de nova prova pericial implicou cerceamento de defesa; b) artigo 25 da Lei 8.112/1990, asseverando cabível a reversão de aposentadoria no caso dos autos, porquanto o laudo pericial produzido não atestou a incapacidade laborativa da recorrente para o seu retorno ao cargo anteriormente ocupado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 370 do CPC, porquanto “Verifica-se que o Tribunal de origem formou o seu convencimento no sentido de que não há falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial, pois não demonstrada a efetiva necessidade de produção de provas. Assim, rever o entendimento exposto no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AREsp 1685830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido: “A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a ausência de cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de produção de prova oral e pericial esbarra no óbice da Súmula 7 deste Tribunal, porquanto demandaria o reexame do acervo fático probatório. (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). De igual forma, não merece trânsito o recurso, quanto à apontada violação ao artigo 25 da Lei 8.112/1990. Ao assentar pela higidez do ato administrativo que negou a reversão da aposentadoria à recorrente, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, notadamente em laudo pericial produzido regularmente. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012